Tribunal: TJMT
Processo: 1011475-16.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011475-16.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO S7 LTDA - CNPJ: 28.847.082/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO PERFEITO – GERAÇÃO E FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – COMPETÊNCIA DE FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR ABSOLUTA - PRECEDENTES DESTE SODALICIO E DA CORTE SUPERIOR – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Em ações de natureza consumerista, a competência do domicílio do consumidor é de natureza absoluta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, diante da decisão emanada da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Ato Jurídico Perfeito c/c Tutela de Urgência Antecipada, de n.º 1012692-68.2024.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o litígio diz respeito a relação de consumo, a competência territorial é absoluta, o que afastaria a competência daquela Vara.

O juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ora suscitante, defende que a competência é relativa, logo, a ação pode ser proposta no domicílio da autora ou a critério desta, conforme faculta o art. 101, do CDC, o que entende inexistir óbice para que a demanda possa ser processada perante o juízo originário.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 213897190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas ações de natureza consumerista o foro do domicílio do consumidor possui natureza absoluta.

A propósito:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de relação de consumo, tendo em vista o princípio da facilitação de defesa do consumidor, não prevalece o foro contratual de eleição, por ser considerada cláusula abusiva, devendo a ação ser proposta no domicílio do réu, podendo o juiz reconhecer a sua incompetência ex officio. (...)"

(STJ, CC nº 48.647/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 23.11.2005, DJ 5.12.2005, p. 215) "Processual Civil. Recurso Especial. Contrato de adesão. Código de Defesa do consumidor. Cláusula de eleição de foro. Nulidade. Nos termos do precedente exarado pela Segunda Seção deste Tribunal, é de natureza absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, considerando-se nula estipulação contratual a respeito da eleição de foro diverso. Precedentes"

(STJ, REsp nº 425.368/ES, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 30.8.2002, DJ 16.12.2002, p. 318).

Na hipótese trata-se de ação declaratória decorrente de desacordo comercial fundado em geração e faturamento de energia elétrica, logo, não há como desconsiderar a relação de consumo existente entre os litigantes, de modo que, a teor do entendimento supracitado, a competência para processar e julgar o feito é a do foro do domicílio do autor.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Soldalício, a propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS/GO E AFASTOU A TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL - FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA - ART. 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa à sua ilegitimidade passiva tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, descabe a denunciação da lide, por expressa vedação legal do artigo 88 do CDC, o qual contempla a possibilidade do exercício do direito de regresso mediante ação autônoma, cuja pretensão também resta assegurada no § 1º do artigo 125 do CPC.

Demanda ajuizada contra o médico que procedeu à cirurgia em que a parte demandante entende ter havido má prestação de serviços médicos, configura-se relação de consumo e, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, aplicável a regra de determinação da competência territorial nos termos do art. 101, I, do CDC, podendo o consumidor ajuizar a ação no foro de seu domicílio. (N.U 1016101-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).”

Assim, correta a decisão do suscitado ao declinar da competência em favor do foro Várzea-Grandense.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o conflito e declaro a competência do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024